Tribunal: TJDFT
Processo: 0732016-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍCIA CONTÁBIL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de exigir contas tem natureza dúplice e sujeita-se ao procedimento especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil, que é dividido em duas fases (bifásico). Na primeira etapa, afere-se a existência, ou não, da obrigação de prestar contas ao autor, ou seja, limita-se ao exame da existência do dever daquele que presta serviços e administra recursos do contratante. Na segunda fase é apurada e confirmada a existência, ou não, de saldo em favor de uma das partes.

2. Na espécie, a perícia concluiu que “considerando todo o conjunto de documentos disponibilizados, incluindo, extratos de conta corrente e de investimentos, comprovantes de receitas (notas fiscais), recolhimento de impostos, balancetes mensais, livros Razão analíticos, recibos Sped fiscal, recibos e declaração DCTF e comprovantes de rendimento dos sócios, que as contas foram prestadas de forma adequada e de acordo com a legislação aplicada”.

3. Diversamente do que suscita a autora, as contas não foram prestadas de maneira incompleta pelo réu. Nesse ponto, o perito afirmou que “é indiscutível a dificuldade da Autora em examinar documentos entregues em momentos distintos e de forma não organizada. Entretanto, a perícia entende que, mesmo diante das dificuldades impostas, as informações relativas às receitas, despesas, lucros, investimentos, distribuição de lucros, pagamento de tributos, dentre outras, foram disponibilizadas, tornando possível sua avaliação é possível”.

4. O laudo pericial foi conduzido dentro dos limites técnicos determinados pelas Normas Brasileiras de Contabilidade NBC TP 01 – PERÍCIA CONTÁBIL e NBC – PP 01 – PERITO CONTÁBIL, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, em 20/03/2020.

5. Apelação interposta pela Autora conhecida e não provida. Unânime.